Tribunal: TJMT
Processo: 0004953-15.2014.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004953-15.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VICENTE FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 330.854.711-20 (APELADO), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO - CPF: 074.023.234-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE LABORAL –

CORREÇÃO MONETÁRIA –

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres na Ação Previdenciária de Benefício de Auxílio Doença por Acidente automobilístico com Conversão em Aposentadoria por Invalidez de nº
0004953-15.2014.8.11.0008 p
romovida por
Vicente Francisco de Carvalho
que, julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o INSS à concessão do benefício aposentadoria por invalidez, bem como condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do montante das parcelas devidas.

A parte recorrente questiona inicialmente a fixação de honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor devido, por entender desproporcionais às especificidades da demanda.

Irresigna-se, ainda, com a decisão no tocante aos índices de correção monetária, requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento recursal (ID 89981979).

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, ID 90323493.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a presente demanda foi interposta em razão do Apelado sofreu acidente de trabalho que causou incapacidade permanente para o exercício da atividade laboral, sendo requerido o benefício da aposentadoria por invalidez, concedido na sentença.

Conforme relatado, versa o recurso sobre a necessidade de adequação do valor dos honorários de sucumbência, bem como a reforma da correção monetária aplicada para que seja considerado o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Inicialmente acerca dos honorários, foram fixados na sentença prolatada pelo juízo singular em 10% sobre o montante devido, e não em 20% como afirma o Apelante.

Dessa forma, o
quantum
fixado entendo que remunera devidamente o patrono da parte Apelada sem deixar de observar à proporcionalidade.

Quanto a correção monetária deve ser fixada desde o momento em que cada prestação se tornou devida, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal devendo-se aplicar o INPC até a entrada em vigor Lei 11.960/09, de acordo com o STF no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF.

Contudo, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.º 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente
. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3
.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, reformando de ofício a sentença somente quanto a aplicação de juros e atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ.

Quanto aos honorários, majoro para 12% sobre o valor das parcelas devidas até a data da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022